Tribunal: TJMT
Processo: 1015382-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1015382-59.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCIA VICENTE GOMES
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO IRREGULAR À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO IMEDIATA DO FORNECIMENTO. ATUAÇÃO AMPARADA PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da retirada do medidor, supostamente realizadas sem aviso prévio pela concessionária. A parte recorrente sustenta a inexistência de prova de religação clandestina e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspensão do fornecimento de energia e a retirada do medidor, sem aviso prévio, configuram conduta ilícita da concessionária; (ii) avaliar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 autoriza a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica nos casos de religação à revelia da distribuidora, independentemente de aviso prévio.
4. Os documentos constantes dos autos demonstram que, após o corte por inadimplemento em 17/07/2023, houve consumo de energia sem solicitação formal de religação, o que evidencia a religação irregular.
5. A concessionária tem o dever de agir para coibir práticas ilícitas e assegurar a integridade de seu sistema, sendo legítima sua atuação diante da constatação de religação irregular.
6. A mera suspensão do serviço, quando realizada nos termos da regulamentação vigente, não configura, por si só, dano moral indenizável.
7. Ausente comprovação de ilicitude ou de abuso na conduta da concessionária, não se reconhece a existência de ofensa à honra ou dignidade da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A religação de energia elétrica realizada à revelia da concessionária autoriza a suspensão imediata do fornecimento, nos termos do art. 367 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.
A atuação da concessionária pautada na regulamentação do setor elétrico não configura ilícito e não enseja indenização por danos morais.
A configuração de dano moral exige demonstração de abuso ou ilegalidade na conduta da prestadora de serviço, o que não se verifica quando há religação irregular devidamente constatada.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 367.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015382-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA VICENTE GOMES - CPF: 002.399.001-54 (RECORRENTE), MARIANA DE FIGUEIREDO LEIRIA - CPF: 023.837.011-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025